Tribunal: STF
Processo: HC 238727
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável majorado. Pleito de absolvição. Redimensionamento da pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.V.A.S. contra decisão monocrática do Relator do HC 859.399/DF do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 3).



    O Paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal) (evento 2, fl. 352).



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a nulidade do ato hostilizado ante a violação do princípio da colegialidade. Argumenta que o Paciente era inimputável, em razão da sua menoridade ao tempo dos fatos. Defende a aplicação da atenuante da menoridade relativa. Sustenta o afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, “pois o acusado e a vítima são meio-irmãos” e “a majorante incide apenas em delitos cometidos contra irmãos”. Requer, em medida liminar, a nulidade do ato apontado coator, para que o writ impetrado no STJ seja submetido ao julgamento do Plenário daquela Corte. No mérito, pugna pela absolvição do Paciente e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    De início, não prospera a tese da inimputabilidade penal em razão da idade, tendo em vista que o paciente, "nascido em 07/08/1995, quando da primeira e da última investida sexual, ocorridas entre os anos de 2016 e 2019, já havia alcançado a maioridade penal" (fl. 17). 



    Ademais, "[c]omo as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas, afirmaram que a materialidade e autoria do crime são incontestes, diante dos elementos produzidos, para acolher a pretensão absolutória seria necessário incursionar verticalmente no conjunto probatório, providência de todo incompatível com a célere e estreita via de habeas corpus. " (AgRg no HC n. 847.295/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 



    De outro norte, no tocante à dosimetria, assim fundamentou o Tribunal de origem (fls. 17-18):



    Na primeira fase, houve a fixação da pena-base no mínimo legal, isto é, em 08 (oitos) anos de reclusão. 



    Na segunda etapa, além de não reconhecer nenhuma atenuante, entendeu o magistrado que a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP (crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) pode ser aplicada em conjunto com a causa de aumento do art. 226, inciso II, do CP (irmão da vítima). 



    Entretanto, é assente na jurisprudência deste TJDFT que ocorre indevido bis in idem, ainda mais se tratando de delito com sanção corporal elevadíssima, ferindo a individualização de uma pena justa (Acórdão 1664260, 07163907320218070009, Relator: SANDOV AL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1663915 07126952620218070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 



    No caso, presente a atenuante da confissão extrajudicial, conforme visto acima, sem que tenha havido a da menoridade relativa, porquanto o sentenciado já possuía 21 (vinte e um) anos de idade na ocasião dos fatos. Todavia, diante do enunciado da Súmula nº 231, do STJ, a reprimenda não pode ser fixada aquém do mínimo legal. 



    Dessa forma, afasto a referida agravante, reconheço a atenuante da confissão extrajudicial, porém mantenho a pena intermediária no mínimo legal. 



    No terceiro estágio, presente a causa de aumento de pena do art. 226, inciso II, do CP (irmão da vítima). 



    Cumpre asseverar, por oportuno, que se trata de mero erro material a menção da parte final do decisum condenatório, sobre ser o apelante “tio da vítima”, somado ao fato de que no bojo da sentença há frase expressa de que “o denunciado se aproveitou da sua condição de irmão, com confiança depositada nele, para atentar contra sua dignidade sexual”. 



    Além dessa majoração (em metade – doze anos de reclusão), houve o acréscimo de mais 1/6 (um sexto), em razão da continuidade delitiva (art. 71, do CP). 



    Em consequência, a reprimenda final alcança 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.



    Como se observa, não há falar em aplicação da atenuante da menoridade relativa na fase intermediária da pena, considerando que o paciente "já possuía 21 (vinte e um) anos de idade na ocasião dos fatos." 



    Mesmo que fosse assim não fosse, não haveria possibilidade de diminuição da pena, pois, a teor do entendimento da Súmula n. 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 



    Por fim, inviável o afastamento da causa especial de aumento da pena descrita no art. 226, II, do CP, haja vista o paciente se aproveitar da condição de irmão da vítima para atentar contra sua dignidade sexual. Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    Deveria, pretendendo a Defesa a reforma da decisão monocrática, ter interposto o pertinente agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado. Não o fazendo, inadmissível o presente writ.



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente